Tribunal: TJDFT
Processo: 0707886-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0707886-17.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante do retorno dos autos, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 10 dias, sobre o despacho de ID 59118644. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator